Tribunal: TJDFT
Processo: 0708664-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. IRDR No 21 DO TJDFT. SERVIDOR REPRESENTADO POR SINDICATO DIVERSO (SINDAFIS/DF). ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da Ação Coletiva no 32.159/97, ao fundamento de ilegitimidade ativa do exequente, sucedidas as apelantes por servidor falecido, ocupante do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o exequente, sucessor de servidor integrante da Administração Direta do Distrito Federal, possui legitimidade ativa para promover cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, à luz do princípio da unicidade sindical e da tese fixada no IRDR no 21 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição da República confere legitimidade extraordinária aos sindicatos para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em juízo, nos termos do art. 8o, III.
4. O sistema infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, autoriza a atuação do sindicato como substituto processual, inclusive na fase executiva, independentemente de autorização dos substituídos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 823 da repercussão geral.
5. A legitimação extraordinária sindical está condicionada ao princípio da unicidade sindical, que veda a representação da mesma categoria profissional por mais de um sindicato na mesma base territorial, nos termos do art. 8o, II, da Constituição da República.
6. A Câmara de Uniformização do TJDFT, ao julgar o IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21), fixou tese segundo a qual somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença.
7. Embora o servidor falecido contribuísse para o SINDIRETA/DF, sua categoria funcional é representada por sindicato específico, o SINDAFIS/DF, fundado anteriormente ao ajuizamento da ação coletiva, o que afasta a representação exclusiva exigida pela tese firmada no IRDR.
8. A existência de sindicato específico para a categoria de Fiscal de Atividades Urbanas impede o reconhecimento da legitimidade ativa para execução individual do título coletivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva exige que o servidor tenha sido representado exclusivamente pelo sindicato autor da ação coletiva, em observância ao princípio da unicidade sindical.
2. Servidor pertencente a categoria profissional representada por sindicato específico diverso não possui legitimidade para executar sentença coletiva ajuizada por outro ente sindical.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, incisos II e III; CDC, arts. 81, 82, 83, 97, 98 e 100.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE-RG no 883.642/AL (Tema no 823), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; TJDFT, IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21); TJDFT, Acórdão no 1976345, AI no 0738293-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06.03.2025.